Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600492-16.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MACLEU MOREIRA QUINO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MACLEU MOREIRA QUINO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
05/02/2021
Número: 0600492-16.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600296-46.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600492-16.2020.6.16.0186
que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido
contido na petição inicial para aplicar, nos termos do artigo 57-C, §2º, da Lei Federal nº. 9.504/1997,
multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) ao representado Macleu Moreira. Por fim, no exercício
do Poder de Polícia, determinou-se ao Facebook a retirada dos conteúdos expostos nas páginas do
representado indicados na petição inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais) por publicação. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "Muda,
Colombo", formada pelos partidos PSD, Republicanos, PSC, PSL, PV, Avante, Solidariedade e
Cidadania em face de Macleu Moreira aduzindo, em síntese, que o representado realizou
propaganda eleitoral indevida, vez que impulsionou publicações no Facebook irregularmente, sem
constar a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ da campanha. Alega que está sendo utilizado
o CPF - pessoa física. Aduz abuso do poder econômico Pleiteou a procedência visto que os
pagamentos na pessoa física não integrarão a prestação de contas do candidato, caracterizando
caixa dois de campanha. Publicações: "Macleu Moreira 2020 12/10/20 Coragem DeterminAção
Vamos para cima! Renova Colombo! Quem tem discernimento, que quer renovar, não se vende!!!
Vota com consciência pra ter moral de cobrar depois! [...]; Vereador tem que ter coragem! Tem que
brigar por melhorias para o seu município, eu como vereador e junto com Thiago de Jesus nosso
prefeito [...]; 22/10/20 Votar em quem já foi vereador, ou em quem é atualmente é concordar com
desempenho do mandato, que convenhamos foram fracos até demais! [...] Já é tempo de mudança
Macleu Moreira 15123". Afirma haver a incidência do art. 29, § 2º, da Res. 23.610/2019 e art. 57-C, da
Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MACLEU MOREIRA QUINO VEREADOR
(RECORRENTE)
JHONATAN ROBERTO JORDAO (ADVOGADO)
MACLEU MOREIRA QUINO (RECORRENTE)
JHONATAN ROBERTO JORDAO (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24151
116
02/02/2021 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.157

RECURSO ELEITORAL 0600492-16.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MACLEU MOREIRA QUINO VEREADOR
- OAB/PR0076188
ADVOGADO: JHONATAN ROBERTO JORDAO
RECORRENTE: MACLEU MOREIRA QUINO
- OAB/PR0076188
ADVOGADO: JHONATAN ROBERTO JORDAO
RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR0025718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/GO0039896A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
NA
INTERNET.
AUSÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, §5º, DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. FALTA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DO CANDIDATO E
DA EXPRESSÃO PROPAGANDA ELEITORAL NO RÓTULO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
MULTA
DESPROPORCIONAL
E
DESARRAZOADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Num. 24151116 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492

1. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em todo
impulsionamento de conteúdo deve conter, além da expressão "Propaganda
Eleitoral", o número de inscrição do responsável no CNPJ ou no CPF, de
forma clara e legível.
2. A expressão
deve ser veiculada ostensivamente,
“Propaganda Eleitoral”
rotulando a postagem.
3. Inexistem no caso concreto elementos que justifiquem a aplicação de
multa acima do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MACLEU MOREIRA em face
de sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, que julgou
procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO ‘MUDA, COLOMBO’,
aplicando ao representado, ora recorrente, com amparo no art. 57-C, §2º, da Lei nº
9.504/97, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão de 03 (três)
impulsionamentos irregulares de conteúdo.
Em suas razões recursais (ID 19661216), o recorrente sustenta, em
síntese, que a matéria objeto dos autos é regulada pelo art. 57-C, da Lei n.º 9.504/97, o
qual exige apenas que conste a informação de que a publicação foi impulsionada e de
que seja identificado quem realizou a contratação. Afirma que a expressão
“propaganda eleitoral” é desnecessária, pois a Lei n.º 9.504/97 determina somente que
a propaganda eleitoral seja acompanhada da informação do impulsionamento, já que o
fato de a imagem mostrar um candidato, um número e um partido evidencia que a
postagem é uma “propaganda eleitoral”. Sustenta que a multa aplicada é
desproporcional e desarrazoada, pois a única irregularidade diz respeito à ausência da
expressão “propaganda eleitoral”, que não constou nas suas postagens, embora elas
sejam notoriamente “propaganda eleitoral”; o impulsionamento não lhe trouxe qualquer
vantagem eleitoral significativa, diante do irrisório valor pago; a capacidade econômica
do candidato deve ser considerada, para que a multa imposta não inviabilize sua
participação no pleito. Por fim, requer seja reformada a r. sentença, a fim de que seja
afastada a sanção imposta ou reduzida para o mínimo legal.
Num. 24151116 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492

Em contrarrazões (ID 19661766), a coligação recorrida pugna pela
manutenção da sentença, ressaltando que o impulsionamento é irregular, não havendo
se falar em desproporcionalidade da multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (ID
21494516), eis que no impulsionamento não há informação do CNPJ/CPF do pagador e
a propaganda não se encontra identificada como relativa às eleições, sendo correta a
multa fixada.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, cinge-se a controvérsia à regularidade do impulsionamento
realizado pelo recorrente, na plataforma digital
, quanto à informação do
Facebook
número de inscrição do CNPJ ou do CPF do contratante, bem como quanto à
expressão “propaganda eleitoral”.
O art. 57-C da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

Por sua vez o art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
regulamenta o art. 57-C, determina que:

Art. 29
§5º Todo impulsionamento deverá conter,
, o número de
de forma clara e legível
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda
Eleitoral".

Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar
, sendo
“identificado de forma inequívoca como tal”
“contratado exclusivamente por
Num. 24151116 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492

, além de conter o CNPJ ou
partidos, coligações e candidatos e seus representantes”
CPF do responsável, bem como a expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
No caso em apreço, a publicação por meio de impulsionamento é
incontroversa, eis que reconhecida pelo recorrente. Resta, portanto, a análise da
regularidade da postagem quanto à indicação do CNPJ/CPF do contratante e da
expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
Desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo os anúncios serem
classificados pelo próprio usuário como “Propaganda Eleitoral”, com a utilização do
rótulo disponibilizado pelo operador do serviço
para esta espécie de
Facebook
propaganda.
Nas postagens com essa classificação, as informações relativas ao número
de CPF ou do CNPJ, que podem ser fornecidas pelo candidato, ficarão visíveis no topo
do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na “Biblioteca de Anúncios”.
Tal ferramenta permite um prévio controle pela plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social

Facebook
.
https://www.facebook.com/ads/archive
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em
tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu
alcance, público-alvo etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que
não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Da análise das 03 (três) postagens discutidas nestes autos, tem-se que não
foi utilizado o rótulo
, nem constou esta expressão de forma clara
“Propaganda Eleitoral”
e ostensiva nas propagandas veiculadas, além de não se verificar o CNPJ do candidato
recorrente nos detalhes do anúncio:

https://www.facebook.com/ads/library/?id=690691568215900

https://www.facebook.com/ads/library/?id=338498584098114

https://www.facebook.com/ads/library/?id=479690736322532

Num. 24151116 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492

Assim, ausente nas propagandas impulsionadas pelo recorrente os
requisitos previstos no art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é de ser
reconhecida a irregularidade dos impulsionamentos, mostrando-se acertada a r.
sentença.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Num. 24151116 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRELIMINAR
DE
LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO
NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA
RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem
como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em que
está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 - Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, j.
20/11/2020, publicado em sessão)

Destaca-se que, inobstante o recorrente sustente que o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 exige apenas que conste a informação de que a publicação foi impulsionada e
de que seja identificado quem realizou a contratação, as disposições do art. 29, §5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019 são perfeitamente aplicáveis, eis que as resoluções
eleitorais se prestam a regulamentar os dispositivos contidos na Lei das Eleições, para
cada pleito, nos termos do art. 105 da própria Lei nº 9.504/97
.
[1]
No que tange a multa arbitrada pelo Juízo
, no valor de R$ 15.000,00,
a quo
correspondente a três vezes o mínimo legal estabelecido no artigo 29, §2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019
, vislumbra-se que inexistem elementos que indiquem
[2]
a necessidade de tamanha exasperação, tornando-se desproporcional e desarrazoado
o
fixado em sentença.
quantum
A imposição de multa no valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequada ao
caso concreto, considerando que foram realizadas 03 (três) postagens sem os

hábil também a
requisitos legais e o representado sequer foi eleito, revelando-se
desestimular a prática desta irregularidade.
Por todas as razões acima, o provimento parcial do recurso, apenas para a
redução da multa em patamar corresponde a R$ 6.000,00, é medida que se impõe.

Num. 24151116 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, reformando-se a sentença que julgou procedente a presente
demanda, tão somente para minorar a multa imposta, arbitrando-a em R$ 6.000,00.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter
regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá
expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência
pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos.
[2] § 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600492-16.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MACLEU MOREIRA QUINO VEREADOR,
MACLEU MOREIRA QUINO - Advogado do(a) RECORRENTE: JHONATAN ROBERTO JORDAO -
PR0076188- RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV /
55-PSD - Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR0025718
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 24151116 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492

SESSÃO DE 29.01.2021.
Num. 24151116 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/02/2021 18:45:03
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020116130551900000023412492
mero do documento: 21020116130551900000023412492